Tribunal: TJES
Processo: 5046323-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046323-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: THIAGO CUNHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5046323-67.2024.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: THIAGO CUNHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA ASSINADA PELO DEVEDOR. MERA REMISSÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS REGISTRADAS EM CARTÓRIO. INSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por

Banco Votorantim S.A.
contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC, por ausência de documento indispensável à propositura da ação — o instrumento contratual contendo o pacto fiduciário expresso e assinado pelo devedor. O apelante sustenta que o pacto fiduciário estaria devidamente formalizado nas Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário (CCB), registradas em Cartório, e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da ação e o deferimento da liminar de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera remissão, na Cédula de Crédito Bancário, a Condições Gerais registradas em Cartório, mas não assinadas pelo devedor, é suficiente para comprovar a existência e validade da cláusula de alienação fiduciária, requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige comprovação formal e escrita do pacto fiduciário, conforme determina o art. 66, §1º, da Lei nº 4.728/1965, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, não bastando mera alusão ou referência genérica a outro documento.

O pacto fiduciário constitui relação jurídica distinta e acessória à obrigação principal, cuja validade depende de manifestação expressa de vontade das partes, materializada em instrumento assinado pelo devedor.

A simples referência, na Cédula de Crédito Bancário, às Condições Gerais arquivadas em Cartório não comprova a anuência inequívoca do consumidor quanto à constituição da garantia fiduciária, em afronta aos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de cláusula expressa e assinada de alienação fiduciária inviabiliza o prosseguimento da ação pelo rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320, 321 e 485, I, do CPC.

Jurisprudência confirma a necessidade de cláusula contratual expressa e assinada pelo consumidor para configurar a alienação fiduciária e autorizar o manejo da ação de busca e apreensão (TJSP, Apelação Cível n. 1006406-42.2023.8.26.0510, rel. Des. Issa Ahmed, j. 31/01/2024; TJSC, Apelação n. 5011926-30.2021.8.24.0092, rel. Des. João Marcos Buch, j. 13/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera remissão, na Cédula de Crédito Bancário, a Condições Gerais registradas em Cartório, sem assinatura do devedor, não comprova a existência válida da cláusula de alienação fiduciária.

A constituição da garantia fiduciária exige instrumento escrito e assinado pelo devedor, sendo insuficiente o simples registro das condições gerais.

A ausência do pacto fiduciário expresso e subscrito pelo devedor impede a utilização do rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 1º e §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 32; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 46; Código de Processo Civil, arts. 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível n. 1006406-42.2023.8.26.0510, Rel. Des. Issa Ahmed, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024;
TJSC, Apelação n. 5011926-30.2021.8.24.0092, Rel. Des. João Marcos Buch, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 13/08/2024;
TJSP, Apelação Cível n. 1006424-34.2021.8.26.0510, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5046323-67.2024.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: THIAGO CUNHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da demanda intitulada
"Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
", ajuizada em desfavor de
THIAGO CUNHA
, julgou extinto o processo em razão do não atendimento aos requisitos formais da petição inicial, especificamente quanto à comprovação do pacto fiduciário.

Nas razões recursais, o apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
pleiteia a reforma da sentença, buscando o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão e o deferimento da liminar de apreensão. Sustenta, para tanto, cumprimento integral dos requisitos legais. Alega que o pacto fiduciário encontra-se devidamente formalizado e registrado nas Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário (CCB), juntadas à inicial, sendo válida a constituição da propriedade fiduciária e, consequentemente, que a mora do devedor foi regularmente constituída mediante notificação.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, registro que o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, pois o instrumento contratual juntado (Cédula de Crédito Bancário - CCB) não continha, de forma expressa e assinada pelo devedor, a cláusula de constituição da garantia fiduciária, exigindo o pacto conforme o Art. 2º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/1969 e os Artigos 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante, ao emendar a inicial, limitou-se a afirmar que a garantia estava disposta nas Condições Gerais da CCB, as quais se encontravam registradas em Cartório para conhecimento público, sustentando que o financiado tomou ciência da garantia.

Assim sendo, o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O fundamento central da extinção foi o não atendimento aos requisitos formais da petição inicial, notadamente a falta de comprovação do pacto fiduciário firmado por escrito e com anuência inequívoca do consumidor, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, vejamos:

“A Cédula de Crédito Bancário que instrui a petição inicial, e que foi subscrita pelo consumidor-devedor, não contém o pacto fiduciário (ID 54190489).

Ao ser intimada para apresentar documento que contivesse o pacto fiduciário, a parte autora apresentou uma cópia das “Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário” (ID 55980997), que não está assinada pelo consumidor, não obstante a existência de campo próprio, inclusive.

Desse modo, a petição inicial não está acompanhada do documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que é o contrato que imprescindivelmente contenha tal pacto.

Há de se assinalar que o contrato (Cédula de Crédito Bancário) apresentado pela parte autora apenas faz referência da existência do documento denominado "Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário", que “foi registrado em 19/10/2022 sob o Nº 1.625.129 no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo”, com a indicação de que o emitente recebeu uma “via da CCB com as Condições Gerais completas, as quais eu tomei [tomou] conhecimento previamente a assinatura”.

Todavia, a alienação fiduciária em garantia, como pacto que cria uma relação jurídica própria, mesmo que acessória, mas completamente distinta da relação jurídica principal, necessita para a sua validade que esteja inserido em instrumento devidamente assinado pelas partes.

Desse modo, de nenhuma validade se o pacto fiduciário estiver nas cláusulas gerais, cujo instrumento não foi assinado pelas partes contratantes.

A mera remissão no contrato principal de financiamento à existência de cláusulas gerais apartadas, não supre a condição básica da relação jurídica contratual do pacto fiduciário, de ter ou estar inserida em instrumento assinado pelas partes.

Também não basta o mero conhecimento da parte devedora das cláusulas gerais em que eventualmente se contenha a referência à alienação fiduciária em garantia, porquanto sem que se tenha instrumentalizado o pacto, pela expressa vontade das partes, mediante as respectivas firmas, alienação fiduciária não há.

Assim, sem que a parte tenha sanado o defeito no prazo assinado à emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

Ante o expendido, nos termos dos artigos 320 e 321, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o presente feito com base na regra do artigo 485, inciso I, do mesmo Código.”

Irresignado, o apelante busca a reforma da sentença. Sustenta o cumprimento integral dos requisitos legais, alegando que: (i) O pacto fiduciário está devidamente formalizado e registrado nas Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário (CCB), sendo este documento suficiente para provar a garantia. (ii) O financiado tinha pleno conhecimento de todas as condições contratuais, configurando-se a assinatura do contrato como prova da ciência; (iii) A mora do devedor foi regularmente constituída por notificação, autorizando o prosseguimento da busca e apreensão.

Portanto, a questão controvertida reside em aferir a suficiência da mera referência às Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário, documento não subscrito pelo devedor no instrumento principal, como prova da existência e validade da cláusula de alienação fiduciária em garantia, aptidão essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Neste contexto, registro que a ação de busca e apreensão exige, como pressuposto específico de constituição válida, a comprovação formal da garantia fiduciária e da mora do devedor.

Prova disso é o Decreto-Lei n. 911/69, que dispõe de forma categórica que a alienação fiduciária somente se prova por escrito. Não basta a mera alusão; essencial a existência do instrumento que a contenha:

Art 1º O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

§ 1º A alienação fiduciária sòmente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatòriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes:

a) o total da divida ou sua estimativa;

b) o local e a data do pagamento;

c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança fôr permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis;

d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação.

Em evolução, o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor consagra o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos:

CDC - Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Tal direito elementar é reafirmado e expandido no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, a estatuir que, no âmbito contratual, não estarão obrigados os consumidores por contrato ou cláusulas contratuais
"se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
".

No caso dos autos, a instituição financeira, apesar da ordem expressa de emenda da inicial, não colacionou o respectivo contrato com a cláusula de alienação fiduciária claramente prevista e assinada pelo devedor. A apelante se limitou a juntar um documento de
Condições Gerais
registrado em Cartório, sem comprovar que o apelado THIAGO CUNHA efetivamente recebeu e anuiu, de forma clara, àquela cláusula específica.

Daí que, não havendo demonstração da inequívoca ciência do consumidor de que o veículo financiado fora dado em garantia fiduciária, não pode a instituição financeira se valer da ritualística prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Para além disso, a garantia de alienação fiduciária, como modalidade de caução, é uma faculdade oferecida ao credor, não sendo cláusula inerente à própria Cédula de Crédito Bancário.

Inclusive, não desconheço que a Lei n. 10.931/2004, em seu art. 32, indica a possibilidade de formalização da garantia em instrumento apartado, mas há de se observar que, neste caso, exige-se a menção a essa circunstância na Cédula, não bastando a mera remissão ou o registro unilateral do gravame, que não atestam a concordância expressa do consumidor:

Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância.

Assim, não se pode presumir a existência ou validade da garantia para justificar a utilização do procedimento de busca e apreensão, que exige estrita observância do Decreto-Lei n. 911/69.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos semelhantes, reafirma:

RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo automotor
. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC/2015
). Insurgência do autor. Irresignação impróspera. Inexistência, no instrumento sufragado pelas partes, de cláusula contratual expressa a prever a alienação fiduciária em garantia do automóvel financiado.
Previsão da garantia fiduciária em condições contratuais gerais registrada em serventia extrajudicial de registro de títulos e documentos de Comarca distinta à da contratação que não desvela ciência inequívoca da parte consumidora acerca da existência de reportada cláusula.
Inteligência dos artigos
6º
, inciso
III
, e
46
, ambos do
Código de Defesa do Consumidor
.
Demanda que não pode ser processada pelo rito do Decreto-Lei nº
911
/1969.
Precedentes. Extinção que se impunha. Sentença ratificada.
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1006406-42.2023.8.26.0510
; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AD
MISSIBILIDADE DO APELO DO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. ORDEM NÃO ATENDIDA. IMPERIOSO RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO DO APELO DO AUTOR.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE
CONSTITUIÇÃO
DO BEM EM GARANTIA FIDUCIÁRIA NO INSTRUMENTO APRESENTADO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO. CLÁUSULAS GERAIS, ADEMAIS, NÃO COLACIONADAS. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTO QUE COMPROVE POR ESCRITO A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONFORME DISPÕE O ART. 66, § 1º, DO DECRETO-LEI N.
911
/69. MERO REGISTRO DO GRAVAME NO DOCUMENTO DO VEÍCULO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
ACERTO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 3%. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECLAMO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação n. 5011926-30.2021.8.24.0092
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao Marcos Buch, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 13-08-2024).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART.
1.361
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS, PORQUE NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC,
Apelação n. 5057619-11.2022.8.24.0930
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 24-08-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO RITO PREVISTO NO DECRETO LEI Nº
911
/69.
CLÁUSULA EXISTENTE EM CONTRATO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE NOTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA EFETIVA PELO CONSUMIDOR . Sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, sem resolução do mérito. Inconformismo da parte autora. Sentença mantida. Recurso não provido" (
Apelação Cível nº 1006424-34.2021.8.26.0510
; Relator: Des. Rogério Murillo Pereira Cimino ; 27a Câmara de Direito Privado; TJSP; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; j.: 22/06/2022; registro: 22/06/2022)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Determinação de emenda da inicial mediante a juntada do contrato completo aos autos. Financeira autora que se limitou a apresentar a mesma cópia anterior do contrato constante dos autos, sem qualquer justificativa.
SENTENÇA de extinção sem exame do mérito com fundamento no artigo
321
,
parágrafo único
c.c. artigo
485
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, ambos do
Código de Processo Civil
. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem, a pretexto de excesso de formalismo. EXAME: não cumprimento da determinação de emenda. Contrato copiado nos autos que não possui cláusula de previsão de vencimento antecipado da dívida, tampouco de que o bem teria sido objeto de alienação fiduciária. Caso que comportava mesmo a extinção do processo, pelo indeferimento da inicial.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO" (
Apelação Cível nº 1008742-49.2021.8.26.0361
; Relatora: Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito Privado; TJSP; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; j.: 24/09/2021; registro: 24/09/2021)

"AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Contrato de financiamento
Ausência de cláusula expressa de alienação fiduciária Indeferimento da inicial mantido Recurso não provido"
(
Apelação Cível nº 0030643-05.2012.8.26.0071
; Relator: Des. Renato Rangel Desinano; 36a Câmara de Direito Privado; TJSP; Foro de Bauru - 6a. Vara Cível; j.:

04/07/2013; registro: 05/07/2013)

Dessa forma, o entendimento adotado pela sentença recorrida está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada.

Sem honorários, vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.